Tribunal: TJPA
Processo: 0814735-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814735-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELMA SUELY MAIA DA COSTA

AGRAVADO: CLÁUDIO FERREIRA PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814735-04.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: CLÁUDIO FERREIRA PINHEIRO DOS SANTOS
EMBARGADA: NELMA SUELY MAIA DA COSTA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CIENTIFICADA EM 04/04/2024. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO TRIBUNAL APENAS EM 04/09/2024. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

I – Verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, porquanto deixou de apreciar questão essencial relativa aos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, notadamente a tempestividade, matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

II – Constatado que a parte agravante teve ciência da decisão interlocutória que reduziu os alimentos em 04/04/2024, iniciando-se o prazo recursal em 05/04/2024, de modo que revela-se manifestamente intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 04/09/2024, sendo irrelevante a interposição equivocada do recurso perante o juízo de primeiro grau, bem como o posterior pedido de reconsideração, porquanto tais medidas não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

III – Reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e não conhecer do agravo de instrumento em questão.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814735-04.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: CLÁUDIO FERREIRA PINHEIRO DOS SANTOS
EMBARGADA: NELMA SUELY MAIA DA COSTA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLÁUDIO FERREIRA PINHEIRO DOS SANTOS
em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado que, nos autos do agravo de instrumento interposto por
NELMA SUELY MAIA DA COSTA
, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para fixar os alimentos no patamar de 2,5 (dois e meio) salários mínimos.

Consta dos autos que o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da ação revisional de alimentos que havia reduzido a pensão alimentícia de 4,5 para 1,5 salários mínimos. Constata-se, contudo, que o teor da decisão agravada diz respeito à constatação pelo juízo singular que a agravante manejou erroneamente agravo de instrumento perante o juízo de piso, nos autos principais, pelo qie na decisão agravada o juíz a quo não conheceu do recurso, mantendo decisão anterior.

Em sede liminar recursal, foi concedida parcialmente a tutela provisória, fixando-se a pensão alimentícia em 2,5 salários mínimos, ao menos até o julgamento definitivo do recurso. Posteriormente, ao apreciar o mérito, esta Corte manteve o mesmo patamar anteriormente fixado em sede de tutela provisória, dando parcial provimento ao agravo de instrumento .

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, porquanto deixou de apreciar questão de ordem pública consistente na intempestividade do agravo de instrumento. Aduz que a parte agravante teve ciência da decisão interlocutória que reduziu os alimentos em 04/04/2024, iniciando-se o prazo recursal no dia subsequente, findando-se em 25/04/2024. Sustenta que, embora tenha interposto agravo de instrumento dentro do prazo, o fez equivocadamente perante o juízo de primeiro grau, o que configura erro grosseiro, não sendo apto a interromper ou suspender o prazo recursal. Afirma que somente em 04/09/2024 a agravante interpôs o recurso diretamente no Tribunal, quando já escoado o prazo legal, tornando-o manifestamente intempestivo. Ressalta, ainda, que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal, não tendo o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão, com o consequente reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento e cassação do acórdão embargado .

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814735-04.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: CLÁUDIO FERREIRA PINHEIRO DOS SANTOS
EMBARGADA: NELMA SUELY MAIA DA COSTA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem instrumento vocacionado à integração do julgado quando verificada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo igualmente admitidos, em hipóteses excepcionais, com efeitos infringentes, quando a correção do vício apontado implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, a insurgência merece prosperar, porquanto, de fato, o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a verificação dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, especificamente no tocante à sua tempestividade.

A análise detida do caderno processual revela que a decisão interlocutória que reduziu o valor da pensão alimentícia para 1,5 (um e meio) salário mínimo foi regularmente cientificada à parte agravante em 04/04/2024, circunstância que marca o termo inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento.

Todavia, verifica-se que a parte agravante, ora embargada, embora tenha manifestado inconformismo dentro do prazo legal, incorreu em erro grosseiro ao interpor o agravo de instrumento perante o juízo de primeiro grau, em flagrante desacordo com o disposto no art. 1.016 do CPC, que expressamente determina que o referido recurso deve ser dirigido diretamente ao Tribunal competente.

Tal equívoco, não é passível de convalidação, porquanto a interposição do agravo de instrumento perante o juízo singular configura erro inescusável, inapto a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não produzindo, portanto, qualquer efeito jurídico no que concerne à interrupção ou suspensão do prazo recursal.

Verifica-se ainda que a parte agravante optou por apresentar pedido de reconsideração perante o juízo a quo, instituto que, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, não possui natureza recursal, não sendo apto a interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível, de modo que o prazo para a interposição do agravo de instrumento continuou a fluir de forma regular e ininterrupta.

Não bastasse isso, somente em 04/09/2024 a parte agravante veio a interpor o agravo de instrumento diretamente perante este Tribunal, ou seja, mais de quatro meses após o escoamento do prazo legal, evidenciando, de forma incontestável, a sua manifesta intempestividade.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE . PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio . Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1511050 DF 2019/0150064-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE . PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso interposto contra decisão que simplesmente manteve decisão anterior não pode ser conhecido, por intempestividade. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, sendo que a decisão com conteúdo lesivo e, portanto, agravável, era a primeira .

(TJ-SP - AI: 20379747120228260000 SP 2037974-71.2022.8.26 .0000, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 09/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o agravo de instrumento não preenchia os pressupostos de admissibilidade, notadamente o requisito da tempestividade, circunstância que deveria ter conduzido, desde logo, ao seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

A omissão verificada no acórdão embargado, portanto, revela-se relevante e substancial, uma vez que a análise da tempestividade recursal possui natureza prejudicial ao exame do mérito, de modo que seu reconhecimento conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado anteriormente proclamado.

Dessa forma, a integração do julgado mediante o acolhimento dos presentes embargos de declaração impõe a atribuição de efeitos infringentes, a fim de corrigir o vício apontado e adequar a decisão aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Assim, reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento, não há como subsistir o acórdão embargado que havia conhecido e parcialmente provido o recurso, impondo-se, por conseguinte, o seu afastamento, com o não conhecimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para NÃO CONHECER do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 24/04/2026